Tribunal: TJDFT
Processo: 0714027-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE/AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. EMBARGADA/AGRAVADA: MARIA CLÁUDIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão de ID 149559132, proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença 0737298-83.2018.8.07.0000. Em suas razões (ID 45730626), a agravante sustenta que a não escrituração do imóvel em nome da autora/agravada não decorre de ato imputável à agravante, mas do não encaminhamento de ofício ao cartório para fins de escrituração do imóvel em nome da autora/agravada. Tendo em vista que a decisão ID 185135761 na origem acolheu os argumentos da parte agravante, intime-se a agravante TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA sobre a utilidade/necessidade de prosseguimento do presente recurso. Brasília, 24 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator